Tribunal: TJDFT
Processo: 0742281-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Processo: 0742281-26.2021.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração (id. 39208528) opostos em face da decisão unipessoal (id. 38789966) que não conheceu do agravo interno por estar prejudicado em virtude da superveniência de sentença nos autos originários, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O embargante se insurge contra a decisão de id. 31860372, a qual não conheceu do agravo de instrumento com fulcro no Tema 988 dos recursos repetitivos. Assim, manifeste-se a parte, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preclusão para oposição dos presentes declaratórios, manejados apenas em 13.09.2022, utilizando como referência a mencionada decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília – DF, 5 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator